Tribunal: STF
Processo: HC 267992
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
¿HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR.  CRIME DE TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE OU SUBSTÂNCIA DE EFEITO SIMILAR. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA ATIPICIDADE DE CONDUTA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO TEMA 506 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PRECEDENTES. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. ALEGADA NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.  IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF.

Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar nos autos da Apelação nº 7000322-08.2024.7.02.0002/SP, in verbis: 

“DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ATIPICIDADE DA CONDUTA. TEMA 506 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO APLICAÇÃO. INDIFERENTE PENAL. SUBSIDIARIEDADE DO DIREITO PENAL. PUNIÇÃO ADMINISTRATIVA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DO DOLO. NÃO COMPROVAÇÃO. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. § 4º DO ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. UNANIMIDADE. 
Para a configuração do delito de tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar, basta que se evidencie qualquer das figuras nucleares do tipo penal. 
Os fundamentos da Decisão referente ao Tema 506 da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 635.659/SP circunscreve-se à inconstitucionalidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, circunstância que, por si só, afastaria qualquer juízo de valor nos autos vertentes, simplesmente porque a conduta pela qual o Réu foi denunciado está tipificada no art. 290 do Código Penal Militar. 
Sendo a conduta típica, antijurídica e culpável, deve ser apreciada na esfera penal e não na administrativa, de sorte que a reprimenda aplicada ao Réu pelo delito previsto no art. 290 do Código Penal Militar, além de estar em consonância com os Postulados constitucionais, mostra-se adequada para a gravidade da prática descrita nos autos. 
A consciência de que introduzir substância entorpecente no aquartelamento era proibido afasta a alegação de esquecimento do material apreendido e, nesse contexto, está refutada a ausência do dolo na conduta do Acusado. 
Apesar do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelecer as penas de advertência sobre os efeitos das drogas, a prestação de serviços à comunidade e medida educativa, a despeito da dicção do inciso II do artigo 9º do Código Penal Militar, alterado pela Lei nº 13.491/2017, deve prevalecer o critério da especialidade da norma penal castrense na medida em que a novel legislação de drogas não revogou nem promoveu alteração na redação do art. 290 do CPM, bastando, para tanto, o exame do art. 75 do citado Diploma. 
Além disso, como a conduta perpetrada pelo Acusado, e pela qual ele foi condenado, traz em seu bojo a figura nuclear "trazer consigo" substância entorpecente, ou que cause dependência física ou psíquica, a elementar "em lugar sujeito à administração militar" constitui o elemento especializante característico da norma incriminadora descrita no art. 290 do Estatuto Repressivo Castrense, encontrando perfeita adequação ao caso concreto. 
Considerando a natureza jurídica de causa de aumento de pena do § 4º do artigo 290 do Código Penal Militar, sua aplicação independe de expresso pedido na Peça Vestibular, uma vez que não se considera circunstância nova em relação à Denúncia quando tal circunstância foi trazida à lume em alegações escritas e foi devidamente oportunizado o contraditório, conforme estabelece o artigo 437, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar. 
Apelo defensivo desprovido. Decisão por unanimidade.”
 
Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, com a concessão do benefício do sursis pelo período de 3 (três) anos, pela prática do crime previsto no artigo 290, § 4º, do Código Penal Militar. 
Em sede de apelação perante o Superior Tribunal Militar, o recurso foi desprovido nos termos da ementa acima transcrita.
Sobreveio o presente habeas corpus no qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente. 
Argumenta que “manter uma condenação penal por tamanha insignificância, ignorando o precedente fixado no RHC 254.510/MT, violaria frontalmente os princípios da isonomia e da proporcionalidade. É inadmissível que a Justiça Militar da União, sob o pretexto do princípio da especialidade, continue a conferir natureza de crime a uma conduta que esta Suprema Corte já declarou não possuir efeitos penais”. Informa que o paciente “foi condenado à pena privativa de liberdade por trazer consigo a quantidade ínfima de 0,1g de maconha, encontrada no interior de uma lanterna em seu armário”. Alega que “no caso, o dolo necessário para a configuração do crime previsto no art. 290, do Código Penal Militar, consiste na vontade livre e consciente de portar ou introduzir substância entorpecente em local sujeito à administração militar. Contudo, a análise pormenorizada da contextualização fática demonstra que tal elemento não restou minimamente comprovado, o que impõe a absolvição por atipicidade subjetiva”. 
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“requer... 
01. - a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, na forma do art. 1924 , caput, do RISTF, cassar o Acórdão do STM, publicado no dia 15/12/2025, reconhecendo a plena aplicabilidade do Tema 506 de Repercussão Geral do STF ao âmbito da Justiça Militar, declarando-se a inconstitucionalidade da incidência do art. 290 do CPM para condutas de posse de drogas para uso pessoal e determinando-se a absolvição do Paciente nos termos do art. 439, "b", do CPPM, porque ... “... não houve porte de maconha durante a prestação do serviço militar, mas tão somente posse de droga, apreendida no curso de revista nos armários de soldados e cabos da unidade militar. A situação em causa se amolda, com perfeição, àquilo que o STF pretendeu abordar ao decidir pela descriminalização do porte de maconha para uso pessoal. Negar aplicação à decisão do STF no presente caso é negar a própria jurisdição do Supremo Tribunal Federal às causas versadas na Justiça Militar, situação vedada em um Estado Democrático e Constitucional de Direito”; subsidiariamente, caso não acolhida a tese precípua, a constatação da atipicidade material da conduta em face do princípio da subsidiariedade penal e da suficiência das sanções disciplinares administrativas, impondo-se a absolvição pelo mesmo fundamento legal; em caráter sucessivo, na remota hipótese de superação das teses anteriores, o reconhecimento da ausência de comprovação do elemento subjetivo, determinando a absolvição com fundamento no art. 439, "c", do CPPM; e, por fim, acaso mantido o decreto condenatório, o afastamento da causa de aumento do § 4º do art. 290 do CPM por manifesta violação ao contraditório e à ampla defesa, reduzindo-se a pena ao mínimo legal e garantindo-se ao Paciente a fruição de seus direitos fundamentais constitucionais (itálicos em citação do original da Apelação); 
02. - caso caminhe pelo ‘não conhecimento’ ou entendendo que descumpridas Súmulas do STJ e STF, diante da manifesta ilegalidade do ato coator em prejuízo da liberdade deste jovem ex-Soldado, que seja concedida a ordem ex officio, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, porque há manutenção de condenação criminal manifestamente inconstitucional e ilegal, que gera efeitos restritivos concretos à liberdade e aos direitos fundamentais do Paciente, com risco permanente de conversão em prisão; 
03. - na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do art. 192, caput, do RISTF, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial pleiteia: 
03.1. - concessão da medida liminar para suspender os efeitos do Acórdão hostilizado até o julgamento final da presente impetração; 
03.2. - em plenário, a confirmação da liminar e, no mérito, a concessão de ordem tal qual descrito no sequenciado no item 01; e, 
04. - que sejam considerados juntados como instrução deste petitório de Habeas Corpus, além das peças anexadas, os autos da Apelação nº 7000322-08.2024.7.02.0002 e da Ação Penal Militar nº 7000322-08.2024.7.02.0002; e, 
05. - que as intimações desta Corte Suprema sejam feitas a Defensoria Pública da União - DPU -, que tem atuação permanente neste egrégio Tribunal, observando-se as prerrogativas previstas no art. 44, incs I e VI, da Lei Complementar 80/1994, de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, destacando a necessidade de informação sobre a data da sessão de julgamento tendo em conta o possível interesse em sustentar oralmente.”

É o relatório. DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal Militar, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] Não assiste razão à Defesa, uma vez que se encontram comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade do Acusado. 
Quanto à autoria, os autos revelam que o Acusado, não obstante a frágil alegação de esquecimento da substância entorpecente em seu bolso, confessou a prática delituosa descrita na Vestibular Acusatória ao declarar em seu interrogatório que: [...]
Ademais, os elementos de prova colhidos ao longo da instrução processual permitem concluir, indene de dúvidas, que o Réu, conforme ele mesmo admitiu em seu interrogatório prestado em Juízo, introduziu a substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar, guardando-a em uma lanterna no interior do armário enquanto guarnecia serviço no aquartelamento, sendo oportuno destacar os depoimentos prestados em Juízo pelas testemunhas arroladas pela Acusação: [...]
[...] Além disso, trata-se de agente imputável, com potencial consciência da ilicitude do fato, dele sendo exigida conduta diversa. 
Vale destacar a presença do elemento subjetivo na conduta do Acusado, ou seja, o dolo consistente na vontade livre e consciente de introduzir substância entorpecente no interior do aquartelamento, pois, a toda evidência, declarou em Juízo ser usuário de drogas fora do quartel, bem como de que conhecia a proibição na Organização Militar, tornando irrelevante, inclusive, a sua alegação de que teria esquecido o material apreendido em seu bolso. [...]
Em resumo, a consciência de que introduzir substância entorpecente no aquartelamento era proibido afasta a alegação de esquecimento do material apreendido e, nesse contexto, está refutada a ausência do dolo na conduta do Acusado, mormente porque, quando interrogado em Juízo, declarou que, enquanto guarnecia o serviço, “(...) por volta das 18 horas, bateu a ansiedade (...)” e, quando perguntado se fez o uso no quartel, respondeu “(...) Sim, senhor (...)”. [...]
Os fatos narrados na Denúncia e comprovados pelo conjunto probatório encontram perfeita adequação ao tipo penal descrito no art. 290 do CPM. 
Por tais motivos, não merece reparo a condenação imposta ao Réu pelo Colegiado Julgador de primeiro grau, que assim fundamentou a reprimenda aplicada: [...]
Ao analisar os fundamentos da Decisão colacionada pela Defesa referente ao Tema 506 da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 635.659/SP, é de completa percepção que a análise dos eminentes Ministros da Corte Suprema circunscreveu-se à inconstitucionalidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, circunstância que, por si só, afastaria qualquer juízo de valor nos autos vertentes, simplesmente porque a conduta pela qual o Réu foi denunciado está tipificada no art. 290 do Código Penal Militar, na esteira da jurisprudência desta Corte Castrense, de minha Relatoria, segundo a qual o “(...) Tema 506 de Repercussão Geral da Excelsa Corte não tem aplicação no âmbito desta Justiça Especializada, mormente em se tratando de condutas tipificadas no art. 290 do Código Penal Militar (...)” (Embargos de Declaração nº 7000583-33.2024.7.00.0000, DJe: 06/11/2024). [...]
Dessa forma, não prosperam as alegações da Defesa Pública concernentes à aplicação do Tema 506 no âmbito desta Justiça Especializada, restando, portanto, prejudicado o pedido defensivo de que, “(...) na eventualidade de não se considerar a inconstitucionalidade (...)”, sejam as sanções “(...) de natureza administrativa, em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (...)”. [...]
Em caso de condenação, a Defesa requereu que “(...) sejam aplicadas as medidas restritivas de direito do artigo 28, caput, da Lei n° 11.343/2006 (...)”, por entender tratar-se “(...) de norma mais benéfica ao agente; isso porque, com o advento da Lei n.º 13.491/2017 (...) permitir-se-ia (...) a incidência do artigo 28, caput, da Lei no 11.343/2006, em reforço da tese de novatio legis in mellius (...)” (Grifo no original). 
Novamente os argumentos não merecem acolhida. 
Se, por um lado, o referido dispositivo da Lei n.º 11.343/2006 estabelece penas de advertência sobre os efeitos das drogas, de prestação de serviços à comunidade e de medida educativa para quem “guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo” “(...) para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...)”, a despeito da dicção do inciso II do artigo 9º do Código Penal Militar, alterado pela Lei n.º 13.491/2017, não seria possível a perfeita adequação da conduta perpetrada pelo Acusado nos exatos termos da citada legislação, devendo prevalecer o critério da especialidade da norma penal castrense, na medida em que a novel legislação de drogas não revogou nem promoveu alteração na redação do art. 290 do Código Penal Militar, bastando, para tanto, o exame do art. 75 do citado Diploma: “Art. 75. Revogam-se a Lei nº 6.368, de 21 de outubro de 1976, e a Lei nº 10.409, de 11 de janeiro de 2002.”. 
Além disso, é necessário salientar que os fatos narrados na Denúncia ofertada pelo Ministério Público Militar transcorreram em local sujeito à Administração Militar, mais especificamente, no interior do 2º Batalhão de Infantaria Aeromóvel, em São Vicente/SP. [...]
E mais recentemente, o Excelso Pretório novamente ratificou não só a inaplicabilidade do Princípio da Insignificância como também afastou a incidência da Lei n.º 11.343/2006 em delitos de Tráfico, Posse ou Uso de Substância Entorpecente em local sujeito à Administração Militar, conforme ressai do seguinte julgado: [...]
Subsidiariamente, a Defesa requereu “(...) o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 290, § 4º, do CPM [...]
No caso dos autos, obedecendo ao rigor do que preceitua o mencionado dispositivo, embora não veiculada na Denúncia a causa de aumento prevista no artigo 290, § 4º, do Código Penal Militar, que trata do cometimento do crime de Tráfico, Posse e Uso de Entorpecentes quando em serviço, o Ministério Público Militar o fez em Alegações Escritas e, somente o fez, após a juntada da competente Escala de Serviço, conforme requerido pelo próprio Órgão ministerial por ocasião da fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar. 
Em consequência, aliado ao recorrente entendimento jurisprudencial segundo o qual “(...) o réu se defende dos fatos, e não da classificação jurídica da conduta a ele imputada (...)” (Apelação n.º 7000005-41.2022.7.00.0000, Relator para Acórdão: Ministro Dr. José Barroso Filho, DJe: 07/06/2024), no caso em exame, cai por terra a alegação defensiva, notadamente porque, seguindo o rito procedimental, após a formulação do pedido ministerial em sede de Alegações Escritas, foi aberto prazo para a manifestação defensiva nessa mesma fase do art. 428 do referido Códex processual. 
Ocorre que, ao compulsar detidamente as Alegações Escritas da Defesa, cuja juntada constitui a última manifestação nos autos antes do julgamento, percebe-se que o Órgão defensivo quedou-se silente acerca da causa de aumento de pena prevista no § 4º do artigo 290 do Estatuto Repressivo Castrense. 
Nesse contexto, não merece acolhida o argumento segundo o qual a ausência da referida qualificadora teria inviabilizado “(...) o exercício pelo acusado do contraditório e da ampla defesa no curso da instrução processual (...)”. [...]
Demonstrada a correta adequação à norma, imperiosa se faz a aplicação da causa de aumento de pena ao caso em exame. [...]”

Na espécie, em relação ao pleito absolutório, o Superior Tribunal Militar assentou que “não assiste razão à Defesa, uma vez que se encontram comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade do Acusado. Quanto à autoria, os autos revelam que o Acusado, não obstante a frágil alegação de esquecimento da substância entorpecente em seu bolso, confessou a prática delituosa descrita na Vestibular Acusatória ao declarar em seu interrogatório [...]. Ademais, os elementos de prova colhidos ao longo da instrução processual permitem concluir, indene de dúvidas, que o Réu, conforme ele mesmo admitiu em seu interrogatório prestado em Juízo, introduziu a substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar, guardando-a em uma lanterna no interior do armário enquanto guarnecia serviço no aquartelamento, sendo oportuno destacar os depoimentos prestados em Juízo pelas testemunhas arroladas pela Acusação [...]. Além disso, trata-se de agente imputável, com potencial consciência da ilicitude do fato, dele sendo exigida conduta diversa”, sendo certo que “os fatos narrados na Denúncia e comprovados pelo conjunto probatório encontram perfeita adequação ao tipo penal descrito no art. 290 do CPM”. 
Nesse contexto, registro que este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de o habeas corpus não se consubstanciar na via adequada ao exame da alegação da atipicidade de conduta. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CONTRA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. LEGITIMIDADE E INTERESSE DE AGIR. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. I - O art. 511, combinado com o art. 526, I, a, ambos do Código de Processo Penal Militar, autorizam o Ministério Público Militar a interpor apelação contra sentença absolutória. II - O “habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017). III - Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.563-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 24/4/2024 - grifei)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE OFENSA AVILTANTE A INFERIOR (ART. 176 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. VIA INADEQUADA. 1. A instância ordinária concluiu, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico (art. 176 do Código Penal Militar). Qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. 2. Habeas Corpus é “ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 230.344-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 25/08/2023 - grifei)

Por oportuno, observo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou constitucional o art. 290 do Código Penal e reconheceu a inaplicabilidade do princípio da insignificância à posse de quantidade reduzida de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar, máxime se consideradas a hierarquia e disciplina militares. 

HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. CONSCRITO OU RECRUTA DO EXÉRCITO BRASILEIRO. POSSE DE ÍNFIMA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO CASO PELO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema é de qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador da substância entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob administração militar. 2. A tipologia de relação jurídica em ambiente castrense é incompatível com a figura da insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação apenas formal e adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-excluir, portanto, a conduta do paciente das coordenadas mentais que subjazem à própria tese da insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar consideração de que o uso de drogas e o dever militar são como água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja o concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a disposição pessoal em si para manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-funcional. Senão por afetar temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo seu efeito danoso no moral da corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas, que são instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem democrática. Ordem democrática que é o princípio dos princípios da nossa Constituição Federal, na medida em que normada como a própria razão de ser da nossa República Federativa, nela embutido o esquema da Tripartição dos Poderes e o modelo das Forças Armadas que se estruturam no âmbito da União. Saltando à evidência que as Forças Armadas brasileiras jamais poderão garantir a nossa ordem constitucional democrática (sempre por iniciativa de qualquer dos Poderes da República), se elas próprias não velarem pela sua peculiar ordem hierárquico-disciplinar interna. 3. A hierarquia e a disciplina militares não operam como simples ou meros predicados institucionais das Forças Armadas brasileiras, mas, isto sim, como elementos conceituais e vigas basilares de todas elas. Dados da própria compostura jurídica de cada uma e de todas em seu conjunto, de modo a legitimar o juízo técnico de que, se a hierarquia implica superposição de autoridades (as mais graduadas a comandar, e as menos graduadas a obedecer), a disciplina importa a permanente disposição de espírito para a prevalência das leis e regulamentos que presidem por modo singular a estruturação e o funcionamento das instituições castrenses. Tudo a encadeadamente desaguar na concepção e prática de uma vida corporativa de pinacular compromisso com a ordem e suas naturais projeções factuais: a regularidade, a normalidade, a estabilidade, a fixidez, a colocação das coisas em seus devidos lugares, enfim. 4. Esse maior apego a fórmulas disciplinares de conduta não significa perda do senso crítico quanto aos reclamos elementarmente humanos de se incorporarem ao dia-a-dia das Forças Armadas incessantes ganhos de modernidade tecnológica e arejamento mental-democrático. Sabido que vida castrense não é lavagem cerebral ou mecanicismo comportamental, até porque – diz a Constituição – “às Forças Armadas compete, na forma da lei, atribuir serviço alternativo aos que, em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de consciência, entendendo-se como tal o decorrente de crença religiosa e de convicção filosófica ou política para se eximirem de atividades de caráter essencialmente militar” (§ 1º do art. 143). 5. O modelo constitucional das Forças Armadas brasileiras abona a idéia-força de que entrar e permanecer nos misteres da caserna pressupõe uma clara consciência profissional e cívica: a consciência de que a disciplina mais rígida e os precisos escalões hierárquicos hão de ser observados como carta de princípios e atestado de vocação para melhor servir ao País pela via das suas Forças Armadas. Donde a compatibilidade do maior rigor penal castrense com o modo peculiar pelo qual a Constituição Federal dispõe sobre as Forças Armadas brasileiras. Modo especialmente constitutivo de um regime jurídico timbrado pelos encarecidos princípios da hierarquia e da disciplina, sem os quais não se pode falar das instituições militares como a própria fisionomia ou a face mais visível da idéia de ordem. O modelo acabado do que se poderia chamar de “relações de intrínseca subordinação”. 6. No caso, o art. 290 do Código Penal Militar é o regramento específico do tema para os militares. Pelo que o princípio da especialidade normativo-penal impede a incidência do art. 28 da Lei de Drogas (artigo que, de logo, comina ao delito de uso de entorpecentes penas restritivas de direitos). Princípio segundo o qual somente a inexistência de um regramento específico em sentido contrário ao normatizado na Lei 11.343/2006 é que possibilitaria a aplicação da legislação comum. Donde a impossibilidade de se mesclar esse regime penal comum e o regime penal especificamente castrense, mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles, pena de incidência em postura hermenêutica tipificadora de hibridismo ou promiscuidade regratória incompatível com o princípio da especialidade das leis. 7. Ordem denegada. (HC 103.684, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 13/4/2011)

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal Militar. Posse de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (CPM, art. 290). Constitucionalidade reconhecida pela Corte. Não incidência da Lei nº 11.343/06, tendo em vista o princípio da especialidade. Princípio da insignificância. Não aplicabilidade no âmbito castrense. Precedentes. Regimental não provido. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inaplicabilidade do princípio da insignificância à posse de quantidade reduzida de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (art. 290 do Código Penal Militar), bem como suplantou, ante o princípio da especialidade, a aplicação da Lei nº 11.343/06 (HC nº 103.684/DF, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 13/4/11). 2. Por sua vez, a Segunda Turma, ao julgar o ARE nº 710.663/DF-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, confirmou a jurisprudência pacífica da Corte em relação à constitucionalidade do art. 290 do Código Penal Militar. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE 1.337.898-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/2/2022)

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. Pedido de declaração de inconstitucionalidade do art. 290 do CPM. 3. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal rever decisão que, na origem, aplica o disposto no art. 543-B do CPC. 4. O princípio da insignificância é inaplicável para o crime militar de posse de substância entorpecente. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 918.616-AgR,  Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/11/2015)

Ademais, no que concerne à pretensão de incidência do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, descabe a aplicação da Lei de Drogas às condutas praticadas por militar, mercê de incidência no princípio da especialidade. Por oportuno, trago à colação, in verbis:

CRIME MILITAR – ENTORPECENTE – CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE. Ante o disposto no artigo 290 do Código Penal Militar, descabe versar a aplicação da lei geral antitóxico. (HC 124.284, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 4/4/2017)

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIME DE POSSE DE DROGA EM RECINTO CASTRENSE. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INAPLICABILIDADE DO RITO DA LEI N. 11.719/2008 E DA LEI DE DROGAS NO ÂMBITO MILITAR. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA ESPECIALIDADE. PRECEDENTES. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. A jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não se pode mesclar o regime penal comum e o castrense, de modo a selecionar o que cada um tem de mais favorável ao acusado, devendo ser reverenciada a especialidade da legislação processual penal militar e da justiça castrense, sem a submissão à legislação processual penal comum do crime militar devidamente caracterizado. Precedentes. 2. O princípio do pas de nullité sans grief exige, sempre que possível, a demonstração de prejuízo concreto pela parte que suscita o vício. Precedentes. Prejuízo não demonstrado pela defesa. 3. A posse, por militar, de substância entorpecente, independentemente da quantidade e do tipo, em lugar sujeito à administração castrense (art. 290, caput, do Código Penal Militar), não autoriza a aplicação do princípio da insignificância. O art. 290, caput, do Código Penal Militar não contraria o princípio da proporcionalidade e, em razão do critério da especialidade, não se aplica a Lei n. 11.343/2006.  4. Habeas corpus denegado. (HC 119.458, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/4/2014 - gr